Tribunal: CARF
Processo: 13794.000531/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.000531/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.493 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
ANGELA MAGLIANO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA
APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA Retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
Original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras e não declarados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão
lançada a esse título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, no valor de R$ 3.702,90, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da declaração de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave, no valor total de R$ 41.814,19, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto de renta suplementar no valor de
R$ 1.636,50 (fls. 3/6).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.000531/2009-00
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000531/2009-00

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-28.610, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 27/30):
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada notificação de fls. 2 a 4, relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004, para
formalização de crédito tributário no valor de R$ 3702,90.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal os rendimentos foram
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave uma vez que a
aposentadoria foi concedida em ano posterior.
A contribuinte apresentou impugnação de fl.1 alegando que cometeu erro de
interpretação da legislação uma vez que considerou ser isenta antes da
aposentadoria. Solicita o cancelamento da notificação uma vez que já foi descontada
mensalmente e pagou o imposto devido na declaração de ajuste anual original,
conforme DARF apresentados.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada pessoalmente da decisão, em 07/06/2010 (fls. 33), a contribuinte, em
01/07/2010, interpôs recurso voluntário (fls. 34), informando que o valor do imposto apurado
sobre os rendimentos tributáveis do ano-calendário 2004, já foi pago (Darf em anexo). Desse
modo, não há que se falar em omissão de rendimentos ou crédito tributário, pelo simples fato da
contribuinte entender que a isenção de seus rendimentos se daria a partir do momento do laudo
médico e não da aposentadoria, tendo apresentado DAA retificadora, por interpretação errônea
da legislação.
Requer, ao final, ante a improcedência da decisão recorrida, o cancelamento do
crédito tributário reclamado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 35/43.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000531/2009-00

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos tributáveis indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, apurada em decorrência do processamento da DAA/2005 retificadora,
onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica de R$ 0,00 para R$ 41.814,19, importando na alteração do imposto a restituir declarado
de R$ 1.727,04 para o imposto suplementar no valor de R$ 1.636,50, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, uma vez que já procedeu o
pagamento do imposto ora apurado na DAA original.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 27/30) e atendo-se às informações contidas
no lançamento lavrado (fls. 3/6), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor da decisão
proferida (fls. 28/30), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Conforme verifica-se da declaração retificadora de fl.15, o contribuinte alterou o valor
de rendimentos tributáveis de R$ 41.814,19 para zero, tendo apurado imposto a restituir
de R$ 1.727,04.
A fiscalização alterou o valor dos rendimentos tributáveis apurando imposto
suplementar de R$1636,50 com multa de oficio de 75% e juros de mora.
A contribuinte não insurge-se quanto à alteração dos valores declarados como isentos,
limitando-se a questionar a aplicação da multa e juros.
Com relação ao alegado pela contribuinte a respeito de já ter pago o valor cobrado, cabe
informar que de acordo com o artigo 54 da IN n° 15/2001 as informações contidas na
declaração retificadora substituem as informadas na declaração original, conforme
abaixo transcrito: (...)
Logo, após a análise da declaração retificadora, o Fisco pode revisá-la e se for o caso
alterá-la, conforme foi feito no presente caso.
A notificação foi baseada na DAA(retificadora) e sendo assim, houve omissão de
rendimentos tributáveis e desta forma a aplicação da multa de oficio é cabível para o
caso em questão.
A matéria relativa à multa de oficio e juros de mora está disciplinada nos arts. 50, § 3°,
44, I e § 3°, e 61, § 3°, da Lei 9.430/96, transcritos abaixo, com as alterações
introduzidas pelo art. 14 da Lei 11.488/07: (...)
Portanto, foi corretamente aplicada a multa em face da infração, cuja responsabilidade
do contribuinte é objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, "a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato."
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000531/2009-00

Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento
de oficio (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
Portanto, a aplicação da multa de oficio de 75% está prevista no art. 44, inciso I, da Lei
n° 9.430, de 1996, só podendo ser dispensada ou reduzida nas hipóteses previstas em
lei, conforme preceito do art. 97, VI, do CTN. No caso em tela não há previsão legal
para dispensa ou redução da multa de oficio de 75% e juros moratórios.
Portanto, na exata dicção do art. 54, I e II, da IN SRF no 15/2001, indene de
dúvida que a DAA/2005 retificadora substituiu integralmente a DAA original, tendo aquela a
mesma natureza da originalmente apresentada, onde, diga-se de passagem, não foi declarado o
rendimento omitido (R$ 41.814,19), valor este que a própria Recorrente reconhece ter recebido
no ano-calendário de 2004. E, uma vez constatada a omissão de rendimentos recebidos, correta
está a ação fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento objurgado.
Cabe relembrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, na
exata dicção do art. 142 do CTN. O que é determinante para a efetivação do lançamento é a
ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização constituir o crédito tributário e calcular a
exigência de acordo com a lei vigente à época dos fatos.
Por fim, ad cautelam, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe
as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente já
promoveu pagamentos anteriores, ao teor das guias DARF acostadas aos autos (fls. 10/13),
devendo tais valores ser imputados com o crédito tributário lançado, quando da liquidação do
presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda no ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital